Tribunal: STF
Processo: ARE 1366702
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO NA ORIGEM COM BASE NOS TEMAS RG Nº 20 E Nº 660. IMPUGNAÇÃO DA MESMA MATÉRIA. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO, EX VI DOS ARTS. 1.021 E 1.030, § 2º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. NATUREZA DAS VERBAS, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS RG Nº 908 E Nº 1.100. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STJ, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 



    2. O STJ firmou entendimento no sentido de que as verbas pagas a título de adicional de horas extras, adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade, horas extras, gratificações/prêmio liberal, e seus respectivos reflexos, sofrem incidência de contribuição previdenciária.



    3. Quanto aos 15 primeiros dias anteriores à obtenção do auxílio acidente, a jurisprudência firmou entendimento de que sobre tal título não há incidência de contribuições previdenciárias. 



    4. Agravos improvidos.” (e-doc. , p. 12)



    2. Nas razões do recurso extraordinário da Rhodia Brasil Ltda. e da Rodhia Poliamida e Especialidades Ltda., aponta-se a violação dos arts. º, caput, incs. II, LIV e LV, 7º, incs. VI, XVIII e XXVI, 150, inc. I, 154, inc. I, e 195, inc. I, al. “a”, e §4º, todos da Constituição da República, ao argumento de que incabível a incidência da contribuição previdenciária sobre os adicionais de horas extras, de periculosidade e de insalubridade, o adicional noturno, e a gratificação-prêmio liberal. (e-doc.19).



    3. A Fazenda Nacional, por sua vez, argumentou em seu reclamo ser devida a inclusão na base de cálculo da contribuição social todos os rendimentos auferidos pelo trabalhador, e não apenas a folha de salário, ex vi do art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República. Assevera devida a incidência da exação sobre o terço constitucional de férias, bem como os quinze primeiros dias antecedentes à concessão do auxílio-doença. Aduz, ainda, a violação do art. 97 da Carta Republicana. (e-doc. 21). 



    4. Após o juízo negativo de admissibilidade de ambos os recursos (e-docs. 23 e 24), os litigantes interpuseram o o seu correspondente agravo (e-docs. 26 e 28).



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Com relação ao recurso das contribuintes, é bem de ver que a Corte de origem rechaçou a pretensão com fundamento nos temas nº 20 e nº 660 da Repercussão Geral, tendo as agravantes praticamente reiterado as razões do recurso extraordinário na sua peça de agravo, razão pela qual incidente o enunciado nº 287 da Súmula do STF (“Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”). 



    6. Os excertos acrescentados no agravo, ademais, tratam justamente da aplicação dos aludidos temas citados do ementário da Repercussão Geral, expediente que desafiaria o agravo interno, baseado nos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, e não o presente agravo do art. 1.042. 



    7. De todo modo, ainda que se pudesse conhecer do recurso interposto, é possível acrescentar à fundamentação da decisão agravada (e-doc. 24), a incidência do Tema RG nº 1.100 quanto à ausência de repercussão geral das verbas trazidas nas razões recursais. Vale repetir o teor da tese fixada pelo Excelso Pretório:  



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” 



    (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p 15/09/2020).



    8. Destarte, não conheço do agravo em recurso extraordinário das contribuintes. 



    9. Quanto ao reclamo da União, verifico, inicialmente, não prequestionada a matéria relativa à cobrança da contribuição social sobre o terço constitucional de férias, não constante do debate no acórdão recorrido. Daí, aplicáveis os enunciados nº 282 e nº 356 da súmula do STF, a seguir transcritos:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    10. Em aprofundamento da análise, verifico inocorrente a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do artigo 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE nº 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, p. 17/2/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE nº 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, p. 26/3/2015)



    11. No mais, quanto à impugnação relativa à incidência da contribuição sobre os quinze dias que antecedem a percepção do auxílio acidentário, reitero a aplicação do tema RG nº 1.100, supracitado, bem como do RE nº 892.238-RG/RS, leading case do tema nº 908 da Repercussão Geral. Confira-se:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Tese: A questão da definição da natureza jurídica das parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, quota do trabalhador, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 892.238-RG/RS, Tema RG nº 908, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016, p. 13/09/2016).



    “EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Tema RG nº 1.100, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020).



    12. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.255.715-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022). 



    “Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA); VALE TRANSPORTE (FORNECIDO EM DINHEIRO AOS EMPREGADOS); ADICIONAL DE HORAS EXTRAS; ADICIONAL NOTURNO; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; ADICIONAL DE PERICULOSIDADE; ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA; FÉRIAS E SALÁRIO MATERNIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)”



    (ARE nº 1.280.585-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário das contribuintes, e nego provimento ao recurso extraordinário da Fazenda Nacional, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator